Tribunal: CARF
Processo: 10980.724947/2020-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724947/2020-29
ACÓRDÃO
1302-007.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
PORTONAVE S/A - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ACUSAÇÃO DE ARTIFICIALIDADE E SIMULAÇÃO.
INCORRÊNCIA.
Nos termos do art. 7o da Lei no 9.532/1997, a pessoa jurídica que absorver
patrimônio de outra, em virtude de incorporação, na qual detenha
participação societária adquirida com ágio, pode amortizar, na apuração do
lucro real, o valor do ágio cujo fundamento seja a expectativa de
rentabilidade futura, à razão de sessenta avos, no máximo, para cada mês
do período de apuração. Essa regra aplica-se também quando a empresa
incorporada for aquela que detinha a propriedade da participação
societária, conforme o art. 8o da Lei no 9.532/1997.
A alegação de que há vício de vontade na implementação da reorganização
societária do Grupo deve ser afastada, vez que restou demonstrado que o
objetivo da Recorrente sempre foi colocar em prática as Políticas de
Governança Corporativa do Grupo.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
CSLL. MESMOS ELEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS. APLICAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS E CONCLUSÕES.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição
dos respectivos créditos tributários. Versando sobre as mesmas
ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento alusivo à CSLL o que restar
decidido no lançamento do IRPJ.
ACÓRDÃO
Fl. 3193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724947/2020-29
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de aplicação do art. 24 da LINDB, e, no mérito, por maioria de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para cancelar as exigências relativas ao IRPJ e CSLL, nos termos
do relatório e voto do relator, vencido o conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votou
por negar provimento ao recurso voluntário. E, ainda, como consequência do provimento do
recurso voluntário, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de ofício.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Paulo Henrique Silva Figueiredo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário e de Ofício opostos em face do acórdão proferido
pela 8a Turma da DRJ01, que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela
contribuinte e pelos responsáveis.
Em face da contribuinte, foram lavrados autos de infração de IRPJ e CSLL (fls. 2.446
a 2.484), relacionados aos anos-calendários de 2015, 2016 e 2017, capitulando as seguintes
infrações:
(i)
exclusão indevida de ágio do lucro líquido do período na base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, com multa qualificada de 150%;
(ii)
multa isolada pela falta de recolhimento do IRPJ e CSLL sobre base de
cálculo estimada.
Foi atribuída responsabilidade solidária à sociedade TPI - TRIUNFO PARTICIPACOES E
INVESTIMENTOS S.A. e às pessoas físicas OSMARI DE CASTILHO RIBAS e RENE DUARTE E SILVA
JUNIOR.
Compulsando o Termo de Verificação Fiscal (“TVF” – fls. 2.148 a 2.235), extraem-se
os seguintes fatos narrados na acusação fiscal:
Fl. 3194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724947/2020-29
3
1.1. DO RESUMO GERAL
3. Resumidamente, a ação fiscal visou verificar a regularidade das apurações do
IRPJ e da CSLL na PORTONAVE S/A no período de janeiro de 2015 a dezembro de
2017, e, especialmente verificar a regularidade do aproveitamento fiscal de ágio
pela PORTONAVE S/A. O referido ágio foi gerado na compra de participação
societária pela holding do Grupo Triunfo (Triunfo Participações e Investimentos
S/A) na reestruturação societária desse grupo econômico (que abrangeu a
fiscalizada e outras empresas interligadas, de acordo com o que fica descrito na
seção 3.3.2.1. deste Relatório Fiscal), operações estas iniciadas no ano-calendário
2007 e que tinham como objeto participações societárias na PORTONAVE S/A.
4. Realizados os procedimentos fiscais, constatamos irregularidades condizentes
com reduções das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL em razão de indevidas
amortizações mensais de ágio gerado na aquisição de 33,33% da participação
acionária na PORTONAVE S/A. Então, para descrever de forma bastante sintética o
objeto da autuação, é necessário assinalar as seguintes constatações:
a) Que o lançamento tributário decorrente desta ação fiscal se faz em razão da
verificação de ocorrências, no período compreendido nos anos-calendário 2015 a
2017, de indevidas reduções das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL por parte da
fiscalizada, bem como das consequentes indevidas reduções e supressões de
pagamento desses tributos no referido período;
b) Que as reduções das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL se fizeram sob a
justificativa de cômputos de reduções das bases de cálculo tributárias referentes à
apropriação de amortizações do ágio gerado, em junho de 2007, em razão de
aquisição de participação societária indireta na fiscalizada pela Triunfo
Participações e Investimentos S/A, por valor superior ao patrimonial.
c) Que, na ocasião da aquisição, o valor patrimonial da participação societária era
de R$ 22,326 milhões, sendo que a participação societária foi adquirida por R$
145,648 milhões. Portanto, na operação foi gerado um ágio total no valor de R$
123,322 milhões, cujo fundamento econômico era a expectativa de rentabilidade
futura.
d) Que o suporte fático da geração do ágio se enquadra como uma variação da
situação conhecida, em matéria de planejamentos tributários abusivos, como
“amortização de ágio transferido”, isto é, um uma sociedade investidora
(“investidora de fato”) aporta capital numa empresa-veículo (“investidor de
direito”) que, em seguida, adquire participação societária em uma empresa-
alvo(investida). Posteriormente a empresa-alvo incorpora a empresa-veículo e
passa a amortizar o ágio gerado na aquisição de sua participação societária à
razão de um sessenta avos ao mês. Nessa situação, de “amortização de ágio
transferido”, não ocorre a hipótese de incidência da norma que autoriza a
dedutibilidade da amortização do ágio, tendo em vista que não ocorre a confusão
patrimonial entre os patrimônios do investidor de fato e da investida (empresa-
alvo), condição esta indispensável para a adequação à norma.
Fl. 3195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724947/2020-29
4
e) Que a transferência escritural do ágio para o patrimônio da fiscalizada ocorreu
no dia 30/09/2012, quando a fiscalizada incorporou as empresas-veículos
encarregadas, na sequência de operações estruturadas, de lhe transferir o ágio. A
partir de então tomaram lugar as amortizações mensais.
f) Que, consideradas as normas autorizadoras das deduções tributárias das
amortizações do ágio, verificamos que o suporte fático do caso não se enquadra
nos aspectos pessoal e material da hipótese de incidência. Sobre isso, além de
ordinariamente informarmos as razões da infração às normas tributárias de
regência, fundamentamos nosso entendimento com a apresentação de diversos
julgados precedentes sobre a matéria ocorridos na Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF, que, ao se defrontar com situações similares à do presente caso,
tem reiteradamente decidido no mesmo sentido desta autuação.
(...)
3. DAS INFRAÇÕES RELATIVAS AO INDEVIDO APROVEITAMENTO DO ÁGIO (PAF
No 10980-724.947/2020-29)
3.1. DO RESUMO
(...)
54. Particularizando, como já mencionamos, as infrações foram cometidas no
contexto de uma prática de planejamento tributário abusivo conhecida como
“amortização de ágio transferido”, realizada de acordo com uma sequência de
operações estruturadas. Essa sequência de operações estruturadas envolveu,
principalmente, quatro pessoas jurídicas: a) A “investidora de fato”, no caso, a
Triunfo Participações e Investimentos S/A; três empresas-veículos, no caso, a
Maris Gaudim Empreendimentos e Participações S/A, a PNP Participações Ltda e a
TPI LOG S/A (“investidoras de direito”); e c) a investida, no caso, a PORTONAVE
S/A (“empresa-alvo”).
55. De acordo com o planejado para a sequência de operações estruturadas em
questão, os recursos reunidos pela “investidora de fato” pagaram a compra de
participação acionária indireta na PORTONAVE S/A em junho de 2007. Além do
montante referente ao valor patrimonial das ações, a “investidora de fato” pagou
um montante a mais correspondente a um ágio – sobrevalor pago pela
participação acionária equivalente à diferença entre o valor total pago e o valor
patrimonial das ações em questão.
56. Uma vez adquirida a participação societária nessas condições, decorrido o
prazo previsto no planejamento da sequência de operações estruturadas, as
empresas do grupo sob a liderança da “investidora de fato”, entre julho de 2008 e
setembro de 2012, realizaram uma sequência de operações com vistas a transferir
o ágio contabilizado para a “empresa-alvo”, até que, ao fim desse período, em 30
de setembro de 2012, a “empresa-alvo” incorporou as “empresas-veículos” e a
partir de então passou a amortizar o mencionado ágio alegando amparo legal
Fl. 3196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724947/2020-29
5
para esta prática nos arts. 385 e 386 do Decreto Lei no 3.000/99 (base legal: arts.
7o e 8o da Lei no 9.532/97).
57. Contudo, conforme demonstraremos ao longo do presente Relatório Fiscal, o
suporte fático, consubstanciado pela efetivação da sequência de operações
estruturadas na forma planejada acima descrita, não se subsome na hipótese de
incidência de dedutibilidade prevista nos dispositivos legais mencionados.
58. A hipótese de incidência de dedutibilidade aplica-se, no seu aspecto pessoal, à
“investidora de fato” quando incorpora/funde o seu patrimônio ou tem o seu
patrimônio incorporado/fundido ao patrimônio da investida: o que efetivamente
não ocorreu no presente caso. No aspecto material, a possibilidade de
amortização se dá, a partir da confusão patrimonial entre os patrimônios da
“investidora de fato” e da investida, pelo reconhecimento da “perda”, no
patrimônio comum (confundido) recém-formado, do investimento realizado pela
“investidora de fato”: isto também não ocorreu, uma vez que os patrimônios da
“investidora de fato” e da investida sequer chegaram a se confundir.
59. Na descrição do suporte fático baseado numa sequência de operações
estruturadas como a em questão, é de fundamental importância a rigorosa
caracterização das empresas-veículos, cujo emprego nas estruturas das
organizações societária acabam gerando artificialidades nas relações entre as
empresas dos grupos, bem assim consequências contábeis também artificiais. Por
isso, na narração fática procedida na presente autuação, a descrição dos atos
referentes às empresas-veículos, destacando as suas presenças nos vários
momentos da sequência estruturada de operações, teve um tratamento mais
detalhado.
60. Este é um resumo das linhas gerais da discussão constante no presente
capítulo. Em tese, o planejamento tributário abusivo em tela é relativamente
simples, mas a complexidade aumenta quando é levado em conta o fato de
mesmo num planejamento tributário simples como este várias empresas serem
envolvidas e trazerem, para a instrução razoável do processo, um conjunto
considerável de documentos.
(...)
3.3. DOS FATOS E DAS PROVAS RELATIVAS À INDEVIDA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO
3.3.2. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS RELATIVOS À GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DO
ÁGIO - ANÁLISE DOS ASPECTOS PESSOAL E MATERIAL DA HIPÓTESE DE
INCIDÊNCIA
3.3.2.1. DAS INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE AS PARTES E SOBRE O ÁGIO
89. Os fatos descritos a seguir baseiam-se, principalmente, nas informações
trazidas no “Contrato de Compra e Venda das Ações da Empresa Maris Gaudium”,
datado de 05/06/2007, no “Contrato de Compra e Venda de Quotas de Emissão
de PNP Participações Ltda., aparelhada com ativos relacionados com Portonave
Fl. 3197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724947/2020-29
6
S/A – Terminais Portuários de Navegantes e Outras Avenças”, com data de
15/06/2007, no “Acordo de Acionistas da Portonave S/A – Terminais Portuários de
Navegantes”, de 24/08/2005, nos atos e nos livros societários da fiscalizada e das
demais pessoas jurídicas envolvidas na geração e transmissão do ágio, bem como
nas suas demonstrações financeiras.
90. Essas operações tinham como partes, de um lado, como compradora, a
Triunfo Participações e Investimentos S/A (doravante chamada apenas de TPI S/A
– holding controladora do Grupo Triunfo), CNPJ no 03.014.553/0001-91, que
adquiriu participação societária indireta de 33,33% das ações da PORTONAVE S/A,
comprando essas ações das suas holdings e, de outro lado, dois grupos de
possuidores das participações societárias nas holdings da PORTONAVE S/A (Grupo
Ivaí e Grupo Leão). Então, é preciso ter em mente que o ágio em questão foi
gerado em duas compras de participações societárias, ocorridas em 05/06/2007 e
15/06/2007, compras essas que foram definitivamente ratificadas pela
compradora na AGE da TPI S/A de 02/07/2007 (fls. 1233 a 1235).
91. É preciso ter em mente que essas operações ocorreram entre os três únicos
acionistas detentores das ações nominativas ordinárias de Classe B da
PORTONAVE S/A. Conforme pode ser verificado no Livro de Registro de Ações
Nominativas daquela empresa (e-fls. 632, 635 e 637), em junho de 2007 a
distribuição das participações societárias dessa empresa era a seguinte:
(...)
92. Portanto, cada um desses dois grupos de pessoas vendedoras possuía,
indiretamente, por meio de duas pessoas jurídicas controladas, 16,66% (dezesseis
inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) da participação societária na
PORTONAVE S/A. Ou seja, o Grupo Leão controlava sua parcela de participação
societária na PORTONAVE S/A por meio da Maris Gaudium Empreendimentos e
Participações S/A (doravante chamada apenas de MG S/A), CNPJ no
07.524.126/0001-04 e, o Grupo Ivaí efetuava o mesmo tipo de controle por meio
da PNP Participações Ltda (doravante chamada apenas de PNP/Startport), CNPJ no
08.928.535/0001-39. Essas participações indiretas foram adquiridas pela TPI S/A
de acordo com a descrição constante nos parágrafos seguintes.
93. O ágio gerado na aquisição dessas participações societárias foi transferido, por
três vezes, a pessoas distintas do investidor original, até que, a partir de outubro
de 2012, passou a ser(indevidamente) amortizado pela PORTONAVE S/A em 60
(sessenta) parcelas mensais.
94. Cinco pessoas jurídicas tomaram parte desses fatos como protagonistas, por
isso, inicialmente, é importante conhecer as suas denominações (e apelidos
utilizados no presente Relatório Fiscal), suas características e suas funções nas
operações societária que se seguiram - o que pode tornar mais fácil a
compreensão da descrição dos acontecimentos referentes à presente autuação.
No Quadro a seguir apresentamos essas informações.
Fl. 3198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724947/2020-29
7

95. Por enquanto, basta antecipar, com base nos documentos trazidos pelos
interessados neste procedimento fiscal, que o valor do ágio em questão
(originalmente R$ 123,322 milhões), contabilizado pela aquisição da participação
indireta de 33,33 % da PORTONAVE S/A, foi pago, parte em junho de 2007 e parte
em períodos posteriores, conforme disposições dos contratos de compra e venda
e seus aditivos.
96. Assim, a participação societária nas duas empresas-veículos, que tinha
naquele momento, o valor patrimonial de R$ 22.326 mil, foi vendida à TPI S/A por
R$ 145.648 mil. A apropriação contábil dessa operação foi realizada pela pessoa
jurídica adquirente (investidora de fato: TPI S/A) na forma descrita no Quadro 5.
(...)
99. Neste passo - ainda apresentando elementos de conteúdo geral -, Informadas
as principais funções e características gerais das partes envolvidas nas operações
societárias objeto do presente Relatório Fiscal e, bem assim, informado o
conteúdo do ágio em questão, torna-se importante esclarecer alguns marcos
temporais das operações societárias sob análise, o que fazemos apresentando o
Quadro ilustrativo a seguir.
Fl. 3199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724947/2020-29
8

100. De acordo com o que já foi mencionado, o histórico de fatos em torno das
operações de geração e transmissão do ágio ocorreu entre junho de 2007 e
30/09/2012. Para efeito do presente Relatório Fiscal, destacamos seis momentos
importantes:
1o MOMENTO: 06/2007 - Geração do ágio – Compra de 33,33% da participação
societária indireta na PORTONAVE S/A pela TPI S/A, mediante aquisição do
controle societário integral das empresas-veículos MG S/A e PNP/Startport.;
2o MOMENTO: 11/07/2008 – Constituição da Holding Interposta - Constituição da
TPI LOG: uma holding interposta com a função de empresa-veículo.
3o MOMENTO: 02/12/2009 – 1a Transferência do Ágio – Transferência da
participação societária e do ágio da TPI S/A para a TPI LOG.
4o MOMENTO: 29/09/2012 – 2a Transferência do Ágio – Cisão da TPI LOG com
versão(transferência) das participações societárias e dos ágios para a MG S/A e
PNP/Startport.
5o MOMENTO: 30/09/2012 – 3a Transferência do Ágio – Incorporação da MG S/A
e da PNP/Startport pela fiscalizada com a transferência final do ágio.
6o MOMENTO: A partir de 31/10/2012 – Aproveitamento Tributário do Ágio.
Sobre o “1o Momento”, a autoridade fiscal, ao analisar os documentos da operação
societária, classifica as sociedades: como investidora a TPI S/A, empresas-veículos a MG S/A e a
PNP/Starport e a investida PORTONAVE S/A.
Com relação à compra indireta das ações da PORTONAVE S/A celebrada com a MG
S/A entendeu que esta seria empresa-veículo, pois (i) seria dispensável na operação de compra e
venda, já que o bem alienado eram as participações societárias por força do direito de preferência
do Acordo de Acionistas; (ii) não dispunha a MG S/A de outro ativo senão a participação societária
alienada; (iii) o laudo de avaliação de 30/05/2007 estava calcado na atividade da PORTONAVE S/A;
(iv) os pagamentos foram realizados (parte em moeda e parte em compensação de créditos) com
recursos da TPI S/A; e (v) entre os anos de 2007 a 2012 (incorporação), a MG S/A optou pelo lucro
presumido, sendo não obrigatória a adoção da ECD e dos ajustes no FCont, deixando de informar
Fl. 3200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724947/2020-29
9
ao fisco, tempestivamente e nos controles contábeis e fiscais próprios, a manutenção dos
supostos direitos à amortização do ágio.
Com relação à compra indireta das ações da PORTONAVE S/A celebrada com a
PNP/Startport entendeu que esta seria empresa-veículo, pois (i) a PNP/Startport foi constituída 15
dias antes da venda para receber as ações da PORTONAVE S/A, isto é, foi criada como um requisito
para a transferência da participação societária da PORTONAVE S/A à TPI S/A; (ii) a
dispensabilidade da PNP/Startport para a operação de compra e venda; (iii) o fato de a
PNP/Startport contar, em seu ativo, apenas com R$ 12,00 (doze reais) além do valor da
participação societária na investida; (iv) o laudo de avaliação de 18/09/2007 estava calcado na
atividade da PORTONAVE S/A; (v) as informações sobre o pagamento relativo à compra de
participação societária indireta na PORTONAVE S/A, porque indicam a posição de investidora de
fato da TPI S/A e o papel dispensável, de mera empresa-veículo, da PNP/Startport; e (v) entre os
anos de 2007 a 2012 (incorporação), a PNP/Startport optou pelo lucro presumido, sendo não
obrigatória a adoção da ECD e dos ajustes no FCont, deixando de informar ao fisco,
tempestivamente e nos controles contábeis e fiscais próprios, a manutenção dos supostos direitos
à amortização do ágio.
No “2o Momento”, destaca:
139. A constituição da holding interposta TPI LOG, é considerado o “segundo
momento” na estruturação desse conjunto de operações que têm como
finalidade o indevido aproveitamento do ágio gerado. A TPI LOG é uma pessoa
jurídica que no “terceiro momento” vai receber a transferência do ágio gerado. A
importância desse momento se deve ao fato de que, com a inclusão da TPI LOG na
estrutura societária do Grupo Triunfo, se completa o rol de pessoas jurídicas
envolvidas nas operações estruturadas em sequência base da infração tributária
ora discutida.
140. Esta pessoa jurídica foi constituída, em 11/07/2008, sob a denominação
social de “Fenícia Participações e Investimentos S/A”, conforme informação
presente na “Ata de Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima –
Fenícia Participações e Investimentos S/A” (e-fls. 2053 a 2098). (...)
142. Ao longo do ano de 2008, a atividade dessa sociedade foi praticamente nula,
conforme informa o balancete de verificação de 11/07/2008 a 31/12/2008 (e-fls.
2142 a 2147), anexo à Ata da AGO de 15/04/2009. Isto é, o balancete demonstra
apenas o registro de despesas com fotocópias e prestação de serviços por
terceiros, no valor total de R$ 37.127,28, o que foi financiado por adiantamentos
para futuro aumento de capital realizados pela TPI S/A.
143. As informações constantes nas Demonstrações Financeiras da TPI S/A, de
dezembro de 2008 e 2007 (e-fls. 1603 a 1689), dão conta de que a previsão inicial
da atuação da TPI LOG (então, Fenícia Participações e Investimentos S/A) era
atuar no setor de “Energia e Outros”, conforme item 4.c das Notas Explicativas.
(....)
Fl. 3201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724947/2020-29
10
144. Aparentemente, o específico objetivo de ser uma sociedade holding da
participação societária na PORTONAVE S/A começou a ser definido em novembro
de 2009, quando, na AGE de 11/11/2009 (e-fl. 2101) a denominação social dessa
companhia foi alterada de “Fenícia Participações e Investimentos S/A” para TPI
LOG S/A.
146. Da mesma forma que informamos sobre a MG S/A e sobre a PNP/Startport,
um aspecto importante e contraditório na formatação definida pelo Grupo
Triunfo à TPI LOG é a opção da empresa pela forma de tributação do Lucro
Presumido. É que a empresa, sendo uma holding interposta utilizada para
supostamente efetuar a transferência do ágio, optou, ao longo de todo o período
no qual “carregou” a participação societária nas holdings da PORTONAVE S/A8, de
dezembro de 2009 a setembro de 2012, pela forma de tributação do Lucro
Presumido. Esta opção implicou a não obrigatoriedade da adoção da Escrituração
Contábil Digital (ECD), a não obrigatoriedade de realizar os ajustes no Controle
Fiscal Contábil de Transição (FCont) - conforme pode ser constatado na leitura das
consultas aos sistemas Portal IRPJ e ReceitanetBX anexos (e-fls. 2136 a 2141) -, e,
é claro, também, que a opção pelo Lucro Presumido isentou a empresa de realizar
a escrituração do Lalur e do Lacs.
No “3o Momento” ocorreu a primeira transferência de ágio:
148. Em 02/12/2009, ocorre o “3o momento”, em que o ágio é formalmente
transferido pela primeira vez, da TPI S/A para a sua controlada TPI LOG. Essa
transferência teve como causa a subscrição e integralização de novas ações pela
TPI S/A na TPI LOG, uma vez que a integralização das referidas novas ações se deu
mediante conferência à TPI LOG da totalidade das participações societárias
detidas pela TPI S/A no capital social da MG S/A, da PNP/Startport, de uma
terceira companhia, Santa Rita S/A – Terminais Portuários9 (doravante, apenas
Santa Rita S/A), e da PORTONAVE S/A.
149. Então, em 02/12/2009, de acordo com a Ata de AGE da TPI LOG (e-fls.2104 a
2107), ocorreu o aumento do capital dessa companhia de R$ 1.000,00 para R$
118.909.891,76, totalmente subscrito e integralizado pela TPI S/A. Em decorrência
desse aumento de capital, foram emitidas 118.908.891 ações ordinárias
nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão total de R$
189.457.432,27. Do valor total da subscrição, o montante de R$ 70.548.540,51 foi
destinado à reserva de capital.
150. Nesse contexto, é importante frisar que esta operação não se circunscreveu
apenas à transferência da titularidade das ações da MG S/A e da PNP/Startport
para a TPI LOG, mas também englobou transferência de ações de outra
companhia - da Santa Rita S/A - e da própria PORTONAVE S/A. Essa situação fica
totalmente caracterizada na Ata da AGE da TPI LOG de 02/12/2009, no Boletim de
Subscrição e no “Laudo de Avaliação do Acervo Líquido dos Ativos Formado por
Determinados Ativos Apurados por Meio dos Livros Contábeis, em 31/10/2009, da
TPI – Triunfo Participações e Investimentos S/A” (e-fls. 2107 a 2110).
Fl. 3202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724947/2020-29
11
151. Conforme podemos observar do recorte do ANEXO I (adiante, na Figura 9), os
investimentos e intangíveis referentes às participações societárias na MG S/A e na
PNP/Startport foram apenas parte dos ativos aportados na TPI LOG. Em termos
monetários, dos R$ 189,4 milhões envolvidos, eles representaram R$ 131.9
milhões; os outros 57,4 milhões dizem respeito aos outros ativos.
(...)
152. Para se compreender de forma sintética os objetos sociais relacionados ao
acervo líquido transmitido à TPI LOG basta ter em mente que a TPI S/A nesta
operação transferiu à TPI LOG a sua participação direta e indireta de 50% na
PORTONAVE S/A (Porto de Navegantes / SC), mais a participação de 88% na TPB -
Terminal Portuário Brites Ltda (Porto de Santos / SP), que naquele momento era
proprietária da área e desenvolvia projeto para o estabelecimento do referido
Terminal Portuário Brites.
153. Retomando, o que importa para os efeitos da presente autuação é o ágio
gerado na aquisição dos 33,33% da participação na PORTONAVE S/A. Por isso,
devemos, acerca desta operação entre TPI S/A e TPI LOG, estabelecer o foco sobre
as transferências das participações societárias na MG S/A e na PNP/Startport,
esquecendo dos demais ativos dados em conferência, isto é, devemos esquecer
dos 16,66% da participação direta da TPI S/A na PORTONAVE S/A e dos 88% da
participação da TPI S/A na Santa Rita S/A.
(...)
158. Os recortes dessas Notas Explicativas (Figura 8) também descrevem, muito
claramente, a definição da condição da TPI LOG como holding interposta na
cadeia de participações societárias entre a TPI S/A e a PORTONAVE S/A quando
informam que “em 12 de dezembro de 2009, a Triunfo transferiu seus
investimentos na Portonave, Santa Rita, Startport e Maris Gaudium, juntamente
com os montantes de R$ 85.728 e R$21.163 referentes ao saldo do ágio não
amortizado pago na aquisição das controladas Startport e Maris Gaudium, para a
TPI-Log, (...)”.
(...)
160. Todavia, a análise comparativa da referida Nota Explicativa “12.b”,
juntamente com a “Ficha 09-A – Demonstração do Lucro Real – PJ em Geral” da
DIPJ 2009 (ano-calendário 2008) da TPI S/A, revela a prática contábil-fiscal da
empresa que, apesar de amortizar o ágio para efeitos societários, efetuava ajustes
tributários de adições às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL com vistas a eliminar
os efeitos tributários dessas amortizações. Essas demonstrações indicam que o
valor das despesas amortizadas relativamente ao ágio por expectativa de
rentabilidades futuras (R$ 22.334 mil, conforme discriminado no quadro da
referida Nota Explicativa “12.b”), era ajustado (adicionado) nos cálculos do Lucro
Real e da Base de Cálculo da CSLL.
Fl. 3203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724947/2020-29
12
A segunda transferência de ágio, substanciada no “4o Momento”, assim se
estruturou:
163. Em 29/09/2012 ocorre o 4o Momento da sequência estruturada de
operações com vistas ao indevido aproveitamento do ágio. De fato, os registros
formalizados do processo decisório que culminou com a operação sucedida nesta
data são marcados por quatro documentos principalmente;
(...)
166. O conteúdo deliberativo aprovado consistia na autorização da realização de
três conjuntos de operações que visavam proceder a “Reorganização Societária”
do braço do Grupo Triunfo ligado à PORTONAVE S/A. O primeiro conjunto de
operações tinha por base a cisão da TPI LOG com versão do acervo cindido para
MG S/A e para a PNP/Startport. O segundo conjunto de operações correspondia à
incorporação da MG S/A e da PNP/Startport pela PORTONAVE S/A. E, finalmente,
o terceiro conjunto de operações constava da conferência à TPI LOG da
participação societária direta da TPI S/A na PORTONAVE S/A.
167. Merece destaque o fato de os acionistas fazerem questão de consignar,
como justificativa das suas deliberações, sua ocasional e recém-adquirida
preocupação com a minimização de custos operacionais, financeiros e
administrativos com a manutenção de sociedades de participações e
investimentos. Surpreendente essa mudança de compreensão, pois, dada a
quantidade de sociedades com características de empresas-veículo envolvidas nas
operações concernentes à geração e transmissão desses ágios, aparentemente,
até aquele momento, manter e gerenciar um grande número de empresas de
participação em investimento nunca tinha parecido ser custoso ou ter sido um
problema para o Grupo Triunfo.
(...)
170. Realizadas essas operações, as participações societárias detidas até então
pela TPI LOG nas beneficiárias foram atribuídas à TPI S/A.
172. Realizada a cisão com versão do patrimônio cindido na forma como temos
descrito, a situação da estrutura societária do Grupo Triunfo em relação à
participação de 33,33% na PORTONAVE S/A e em relação aos ágios em discussão
pode ser ilustrada de acordo com o Grafo a seguir.
Fl. 3204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724947/2020-29
13

No “5o Momento”, ocorre a terceira transferência do ágio também decorrente das
deliberações emanadas da AGE do momento anterior, são incorporadas as duas empresas-veículo
pela contribuinte (MG S/A e PNP/Startport). A autoridade fiscal questiona a justificativa
contraditória das incorporações (maximizar sinergias, minimizar os custos operacionais,
financeiros, administrativos e tributários relacionados ao exercício de suas atividades); a
destinação do acervo líquido das sociedades incorporadas não implica a confusão patrimonial
entre os patrimônios da TPI S/A e da PORTONAVE S/A (vide item 178 do TVF, fl. 2.214); o não
cumprimento dos requisitos para surgir o direito subjetivo à amortização do ágio (denominado
aspecto material).
Enfim, no “6o Momento” se inicia o aproveitamento do ágio.
Ante às constatações contidas no TVF, as acusações fiscais podem ser sumarizadas
na impossibilidade de amortização do ágio, em razão de ter ocorrido sua transferência, não
ocorrendo a confusão patrimonial entre a investidora de fato e a investida. Assim resume a
autoridade fiscal:
186. Quando fizemos a análise da base normativa incidente sobre os fatos em
questão, informamos que um ponto considerado crucial para o aproveitamento
do ágio e para as correspondentes reduções tributárias (via amortizações mensais
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL) é a fusão, num mesmo patrimônio
(“confusão patrimonial”), dos “direitos gerados pela efetiva aplicação de capital
com vistas à expectativa de lucros futuros” e dos “lucros futuros efetivados”. A
inocorrência dessa “confusão patrimonial” impede o reconhecimento da
subsunção do suporte fático considerado à hipótese de incidência prevista nos
arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, pois, sem essa “confusão patrimonial”, não se
cumprem (pelo menos) dois aspectos fundamentais da hipótese de incidência, a
dizer, os aspectos pessoal e material.
Fl. 3205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724947/2020-29
14
187. No caso objeto da presente autuação, essa confusão entre o patrimônio da
investidora de fato e o da investida (considerada condição de subsunção do
suporte fático à hipótese de incidência da norma) simplesmente não aconteceu.
Nesse sentido, ficou evidenciado que após as incorporações da MG S/A e da
PNP/Startport pela PORTONAVE S/A, a investidora de fato (TPI S/A), por não ter
participado das incorporações em questão, manteve escrituração distinta do seu
patrimônio, com o correspondente registro, em conta de ativo não-circulante (no
caso, Permanente / Investimentos), do valor destinado ao investimento na
fiscalizada (vide subseção 3.3.2.6, especialmente Figura 17).
188. Entretanto, a conclusão de que não houve a “confusão patrimonial” entre os
patrimônios da investida e da investidora, na forma prevista na norma, pressupõe
a clara definição do significado da expressão “investidora”. A definição desse
significado foi trazida nos vários precedentes arrolados no subcapítulo 3.2 deste
Relatório Fiscal (precedentes indicados no período 2016 a 2020), destacados
entre numerosas decisões com o mesmo entendimento. Esses precedentes,
atribuem concretude ao significado da expressão jurídica “investidora” e, com
isso, imputam certeza na aplicação da norma em questão. Os ditos precedentes
consolidaram o entendimento de que a “investidora” a que a norma se refere não
é a “empresa-veículo-do-investimento”, ou a “holding intermediária”, ou, ainda, a
“holding interposta” (consideradas como “investidoras de direito”), mas, sim é, a
“investidora de fato”, isto é, a pessoa ou ente que “efetivamente acreditou na
mais-valia do investimento, que fez os estudos de rentabilidade futura, que
decidiu pela aquisição e que desembolsou originariamente os recursos” para a
aquisição.
189. Por isso, na presente autuação efetuamos a análise dos papéis representados
por cada ente ou pessoa envolvida nos fatos relacionados ao ágio, sendo que
concluímos que a investidora de fato foi pessoa distinta das incorporadas pela
PORTONAVE S/A, em 30/09/2012, ou seja, a investidora de fato foi a TPI S/A, e, de
forma alguma poderiam se enquadrar como tal a MG S/A e/ou a PNP/Startport.
(...)
192. Nessa estrutura, a condição da TPI S/A como investidora de fato pode ser
totalmente confirmada:

Pelo comprometimento volitivo e decisório da TPI S/A com a aquisição do
controle acionário da PORTONAVE S/A. O que pode ser deduzido,
inequivocamente, a partir da compreensão de que as operações
geradoras do ágio decorreram de relações estabelecidas entre os
controladores de participações societárias da PORTONAVE S/A para que a
TPI S/A(Grupo Triunfo) adquirisse, de dois outros grupos de sócios (Grupo
Ivaí e Grupo Leão) 33,33% da participação acionária na PORTONAVE S/A,
de sorte que ao final fosse detentora do controle de 50% da participação
societária na investida e de 100% das ações ordinárias nominativas que
compunham o chamado “Bloco B” das ações daquela companhia. Em
Fl. 3206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724947/2020-29
15
razão de serem operações que vinculavam apenas e tão-somente ex-
detentores de participações societárias, essas operações inclusive
atenderam toda a disciplina determinada na “Cláusula Sexta – Das
Transferências e Subscrições de Ações” do multirreferido Acordo de
Acionistas da PORTONAVE S/A.

Pela aceitação da TPI S/A em arcar exclusivamente com todo o ônus do
pagamento do ágio (sobrevalor apurado na avaliação pelo critério da
rentabilidade futura). O que já fora estabelecido como procedimento a
ser adotado entre os acionistas detentores de participação societária na
investida, pela inclusão da “Cláusula Sexta” do Acordo de Acionistas da
PORTONAVE S/A, em agosto de 2005, procedimento que se confirmou
com a aquiescência da TPI S/A diante de tal condição nos contratos de
compra e venda de participações societária firmados em junho de 2007;

Pela reunião e desembolso, por parte da TPI S/A, dos recursos
necessários ao investimento na aquisição de participações societárias na
PORTONAVE S/A. O que é comprovado mediante um conjunto de
documentos, entre os quais a escrituração contábil da investidora.
193. De outro lado, nessa estrutura, as condições da MG S/A, da PNP/Startport e
da TPI LOG como empresas-veículos ficaram igualmente confirmadas:

Pela ausência, na MG S/A, na PNP/Startport Ltda e na TPI LOG, das
condições, acima relacionadas, presentes na atuação da TPI S/A. isto é,
não foram essas empresas-veículos quem acreditou na mais-valia, quem
decidiu pelo investimento, quem gerou ou reuniu os recursos e quem os
desembolsou para a aquisição do investimento na PORTONAVE S/A;

Pela constatação de que as empresas-veículos não geraram nem
reuniram os recursos aplicados no pagamento do ágio. Toda a
documentação relativa a essas empresas informa que estas pessoas
jurídicas foram criadas ou adquiridas com propósitos específicos de
gerenciar frações dos investimentos detidos pela TPI S/A. Todas essas
empresas, constituídas ou adquiridas pelo Grupo Triunfo, sempre
estiveram na condição de controladas ou subsidiárias integrais da TPI S/A
atuando como unidades de gestão do seu patrimônio;

Pelas funções dessas empresas-veículos nos “três momentos de
transmissão do ágio”. O que pode ser comprovado, nos casos da MG S/A
e da PNP/Startport, entre outras coisas, pelos fatos que marcaram a
trajetória de suas “vidas” no interior do Grupo Triunfo. Isto é, os fatos
marcantes de sua existência no interior do Grupo: a sua aquisição pela
TPI S/A em junho de 2007, por ocasião geração do ágio, e a sua extinção
por incorporação em 30/09/2012, por ocasião da transferência definitiva
do ágio com o fim de aproveitamento fiscal. De forma semelhante, no
caso da TPI LOG, a vida dessa empresa no interior do Grupo Triunfo foi
Fl. 3207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724947/2020-29
16
marcada pelas operações de transmissão dos ágios em questão
realizadas na sequência estruturada de operações sob comento: esta
empresa se tornou relevante para o Grupo quando, em dezembro de
2009, teve seu capital social aumentado pela subscrição e integralização
de capital pela TPI S/A, mediante conferência da totalidade da
participação societária na MG S/A e PNP/Startport, passando então a
carregar o investimento em questão, bem como, realizou a cisão do seu
patrimônio apenas um dia antes da transferência definitiva do ágio à
PORTONAVE S/A.
194. Estando assim caracterizadas as pessoas envolvidas nas operações relativas à
geração e transmissão de ágio na aquisição de investimento na PORTONAVE S/A
e, considerando que a incorporação ocorreu de sorte a vincular esta pessoa
jurídica, na qualidade incorporadora, e a MG S/A e a PNP/Startport, na qualidade
de incorporadas, sobressai a situação de que os ditos eventos de incorporação
ocorreram sem a presença do investidor de fato, a TPI S/A.
195. De acordo com o que tem sido apresentado sobre a acepção do dispositivo
normativo que rege as condições para o aproveitamento tributário do ágio, o fato
de a MG S/A e a PNP/Startport terem parcelas de patrimônio vertidas
indiretamente da TPI S/A não lhes confere, em nenhum momento, a condição de
investidoras de fato nas operações em questão. Sem que essa condição se realize,
não se efetivam os aspectos pessoal e material da hipótese de incidência de
dedutibilidade posto que, no tocante ao aspecto pessoal, a norma se dirige ao
adquirente de participação societária, ao investidor, e não à empresa-veículo.
196. No tocante ao aspecto material, a norma se dirige a amparar a situação de
“confusão patrimonial” entre investida e investidora e a consequente extinção do
investimento, garantindo a possibilidade de amortização fiscal dessa “perda”, o
que, no caso, simplesmente não aconteceu.
Entendeu ser o caso de aplicação da multa qualificada, por ter ocorrido a prática de
sonegação e conluio (fls. 2.222 a 2.226), bem como arrolou como responsáveis solidários: a TPI –
TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A, com fundamento no artigo 124, inciso I, do CTN,
além de outras disposições da Lei no 6.404/1976 e do Parecer Normativo Cosit/RFB no 4/2018;
Osmari de Castilho Ribas e Renê Duarte e Silva Júnior, com fulcro no artigo 135, inciso III, do CTN.
Devidamente intimados, apresentaram suas impugnações:
(i)
OSMARI DE CASTILHO RIBAS (fls. 2.521 a 2.571);
(ii)
RENÊ DUARTE E SILVA JUNIOR (fls. 2.586 a 2.636);
(iii)
PORTONAVE S.A. – TERMINAIS PORTUÁRIOS DE NAVEGANTES (fls. 2.668 a
2.741); e
(iv)
TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A. (fls. 2.744 a 2.791).
Fl. 3208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724947/2020-29
17
Os responsáveis solidários pessoas físicas sustentam, preliminarmente, a nulidade
do lançamento no que tange à responsabilização, por ausência de fundamentação a fim de indicar
a conduta dolosa por eles praticadas. No mérito, sustentam a inaplicabilidade da hipótese de
responsabilidade prevista no artigo 135, inciso III, do CTN; a legitimidade das operações societárias
que levaram à amortização do ágio; e a impossibilidade de aplicação de multa qualificada, ante à
divergência interpretativa e ausência de conduta dolosa.
A contribuinte aduz sobre o contexto negocial das aquisições da MG e da PNP e
registro do ágio Portonave; discorre sobre a contribuição do investimento na MG e PNP para a TPI
LOG e atos posteriores, qual seja a contabilização do Ágio Portonave pela TPI LOG com a baixa dos
investimentos pela TPI; sustenta o atendimento de todos os requisitos legais para a amortização
do ágio, refutando as alegações de transferência do ágio e a caracterização da MG, PNP e TPI-LOG
como empresas-veículo; a aplicação do artigo 24 da LINDB, ante ao cenário jurisprudencial à época
da lavratura dos fatos; a inexistência de disposição legal que imponha a vedação da dedução do
ágio da CSLL; o descabimento da multa qualificada; a impossibilidade de cobrança de multa isolada
após o encerramento dos anos-calendário de 2015, 2016 e 2017; a abusividade da exigência
concomitante de multa isolada e de ofício; a decadência da multa isolada relativa aos meses de
janeiro a maio de 2015; e a inaplicabilidade dos juros sobre multa.
A TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A., em linhas gerais, replica os
mesmos argumentos de mérito da contribuinte e refuta a hipótese de sua responsabilização.
A impugnação foi julgada procedente em parte (fls. 2.859 a 2.942), unicamente para
afastar a responsabilidade tributária dos senhores OSMARI DE CASTILHO RIBAS e RENÊ DUARTE E
SILVA JUNIOR. A decisão ensejou a oposição de Recurso de Ofício.
Em linhas gerais, entendeu a DRJ que inexistiu confusão patrimonial entre a
investidora de fato e a investida, acatando boa parte das acusações fiscais, veja:
Caracterizadas as pessoas envolvidas nas operações relativas à geração e
transmissão de ágio na aquisição de investimento na PORTONAVE S/A e,
considerando que a incorporação ocorreu de sorte a vincular esta pessoa jurídica,
na qualidade incorporadora, e a MG S/A e a PNP/Startport, na qualidade de
incorporadas, sobressai a situação de que os ditos eventos de incorporação
ocorreram sem a presença do investidor de fato, a TPI S/A .
De acordo com o que foi apresentado sobre a acepção do dispositivo normativo
que rege as condições para o aproveitamento tributário do ágio, o fato de a MG
S/A e a PNP/Startport terem parcelas de patrimônio vertidas indiretamente da TPI
S/A não lhes confere, em nenhum momento, a condição de investidoras de fato
nas operações em questão. Sem que essa condição se realize, não se efetivam os
aspectos pessoal e material da hipótese de incidência de dedutibilidade posto
que, no tocante ao aspecto pessoal, a norma se dirige ao adquirente de
participação societária, ao investidor.
Fl. 3209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724947/2020-29
18
No tocante ao aspecto material, a norma se dirige a amparar a situação de
"confusão patrimonial" entre investida e investidora e a consequente extinção do
investimento, garantindo a possibilidade de amortização fiscal dessa "perda", o
que, no caso, simplesmente não aconteceu.
Por isso, o aproveitamento tributário do ágio via amortizações, conforme
efetuado pela fiscalizada no período sob fiscalização (2015 a 2017), sucedeu sem
respaldo legal, tendo em vista que o suporte fático aduzido pela fiscalizada, que
supostamente ampararia a sua pretensão de dedutibilidade de amortização fiscal
do ágio, efetivamente não se subsome à hipótese de incidência constante nos
arts. 7 e 8° da Lei n° 9.532/97.
Dessa forma, a despesa com ágio não pode ser aceita, e a glosa deve ser mantida.
Por outro lado, sobre as insurgências quanto às acusações sobre empresas-veículo,
entendeu:
Então, o ágio gerado na aquisição dessas participações societárias foi transferido,
por três vezes, a pessoas distintas do investidor original (TPI S/A), até que, a partir
de outubro de 2012, passou a ser amortizado pela PORTONAVE S/A em 60
(sessenta) parcelas mensais.
Dessa forma, irrelevante serem as empresas citadas “veículos” na acepção
rigorosa da palavra, mas sim, se estas empresas foram um meio, uma forma, de
proporcionar a transferência artificial do ágio gerado na venda de participações
societárias da PORTONAVE S/A para a própria PORTONAVE S/A, e, isso eles foram.
Da mesma forma, a adoção por parte dessas empresas do Lucro presumido não
tem relevância para essa Turma julgadora.
Entendeu que a aplicação do artigo 24 da LINDB foi feita adequadamente pela
fiscalização, pois a jurisprudência da época não aceitava essas operações; manteve a exigência
relacionada à CSLL, com fundamento no artigo 13, inciso III e artigo 57 da Lei no 8.981/1995.
Manteve a qualificação da multa de ofício, a exigência da multa isolada, afastando, sobre esta
última a alegação de decadência, por força da Súmula CARF no 104, e os juros sobre multa.
Manteve a responsabilidade solidária da TPI - Triunfo Participações e Investimentos
S.A., esteada no artigo 124, inciso I, do CTN, por entender que há interesse comum.
Por fim, afastou a responsabilidade tributária dos Srs. Osmari de Castilho Ribas e
Renê Duarte e Silva Junior, por ausência de comprovação do conluio.
Intimada em 11 de março de 2021, a contribuinte PORTONAVE S.A. – TERMINAIS
PORTUÁRIOS DE NAVEGANTES apresentou Recurso Voluntário (fls. 2.968 a 3.037) em 09 de abril
de 2021. Reprisou boa parte das alegações de mérito da impugnação, refutando as acusações de
transferência de ágio, ausência de confusão patrimonial e utilização de empresas-veículo; pugnou
novamente pela aplicação do artigo 24 da LINDB; defende a inexistência de disposição legal que
imponha a vedação da dedução do ágio da CSLL; sustenta o descabimento da multa qualificada;
Fl. 3210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724947/2020-29
19
pugna pela impossibilidade de cobrança de multa isolada após o encerramento dos anos-
calendário de 2015, 2016 e 2017; a abusividade da exigência concomitante de multa isolada e de
ofício; a decadência da multa isolada relativa aos meses de janeiro a maio de 2015; e a
inaplicabilidade dos juros sobre multa
A responsável TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A., intimada em 11 de
março de 2021, apresentou Recurso Voluntário (fls. 3.040 a 3.093) em 09 de abril de 2021.
Reafirma os argumentos lançados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem os demais requisitos para a
sua admissibilidade, portanto, deles conheço.
No que tange ao Recurso de Ofício, nos termos do artigo 34, inciso I, do Decreto no
70.235/1972, do artigo 1o, §2o, da Portaria no 2/2023 e da Súmula CARF no 103, destaco que o
limite de alçada vigente foi respeitado, motivo pelo qual também deve ser conhecido com relação
à responsabilização dos sócios pessoas físicas.

DELIMITAÇÃO DA LIDE
De início, as acusações fiscais se fundam em três fundamentos que são
interdependentes: a ausência de confusão patrimonial entre a “investidora de fato” e a
“investida”, respectivamente, TPI e Portonave, em decorrência da utilização de empresas-veículo
para a transferência do ágio gerado na aquisição das participações societárias, possibilitando sua
amortização.
Assevero que a higidez da primeira operação não foi questionada, isto é, a operação
de compra e venda das participações societárias é regular no que tange ao laudo com expectativa
de rentabilidade futura, os pagamentos realizados e o desdobramento do custo de aquisição em
patrimônio líquido e ágio. Há certa menção aos laudos de avaliação das empresas-veículo
considerarem apenas a participação societária da Portonave, contudo, o contexto da afirmação é
de reforço à constatação das empresas-veículo, e não de questionar a idoneidade do documento.
O cerne, portanto, reside na análise das operações societárias que levaram à
amortização do ágio, sobretudo, a licitude da transferência do ágio, porquanto o tema das
Fl. 3211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724947/2020-29
20
empresas-veículo tem o condão de demonstrar a artificialidade das operações e o resultado disso
seria a inexistência de confusão patrimonial.
Passo a analisar o caso.

RECURSO VOLUNTÁRIO
PRELIMINARMENTE
Aplicação do artigo 24 da Lei no 13.655/2018 no contencioso administrativo
O artigo 24 da Lei de Introdução das Normas ao Direito Brasileiro (“LINDB” – Lei no
13.655/2018), tem a seguinte redação:
Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à
validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja
produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da
época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral,
se declarem inválidas situações plenamente constituídas. (Incluído pela Lei no
13.655, de 2018)
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e
especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência
judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática
administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. (Incluído pela Lei no
13.655, de 2018)
Os argumentos lançados pela contribuinte se direcionam no sentido do
cancelamento da autuação fiscal, pois o procedimento que adotou estaria de acordo com as
orientações da época, isto é, pautado na jurisprudência majoritária deste tribunal administrativo.
Entretanto, o alcance da norma não aparenta ser esse, porquanto a hierarquia das
fontes normativas em matéria tributária é disciplinada rigidamente pela Constituição Federal.
O artigo 146 da Constituição Federal reserva à lei complementar veicular as normas
gerais em matéria tributária. A exigência de um diploma normativo com quórum mais estrito para
a edição de norma especial com caráter de legislação nacional, encontra respaldo na segurança
jurídica. Assim sendo, em matéria tributária, não poderia ser editada norma geral por meio de
uma lei ordinária federal e esta não alcançaria os efeitos pugnados pela Recorrente.
Nas palavras da Conselheira Livia de Carli Germano, no Acórdão no 1401-002.993,
de 20 de novembro de 2018:
Vale lembrar, ademais, que o CTN possui regramento específico sobre a matéria,
estabelecendo o artigo 100 que a observância das chamadas normas
complementares (das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos
decretos) exclui tão somente a imposição de penalidades, a cobrança de juros de
mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. Jamais o
Fl. 3212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724947/2020-29
21
principal de tributo. Da mesma forma, o artigo 146 do CTN traz regramento
próprio sobre o efeito intertemporal da introdução de novos critérios jurídicos –
leia-se, nova interpretação – no processo de constituição do crédito tributário.
Diante disso, dar ao artigo 24 da LINDB o alcance que a Recorrente pretende é, ao
fim e ao cabo, acreditar que lei ordinária federal poderia trazer uma espécie de
exceção à norma do artigo 100 do CTN, o que vai de encontro a regras básicas de
interpretação das normas em um sistema constitucional complexo como o
brasileiro.
O contexto que ensejou a prescrição do artigo 24 da LINDB, por sua vez, se inclina à
revisão de ato, processo ou norma emanados da própria Administração, bem como de contrato ou
ajuste entabulados entre a Administração e o particular. Não se aplica, dessa forma, ao
lançamento fiscal, porquanto o lançamento não estaria sujeito a revisão de atos administrativos
ou contratos da Administração.
O lançamento tributário não gera situação plenamente constituída, já que a
apuração pelo contribuinte, no lançamento por homologação, é provisória e precária, sujeita a
homologação da autoridade competente, não subsumindo à “situação plenamente constituída”
antes da homologação, expressa ou tácita, da autoridade fiscal.
Entender de forma contrária, significa tornar o contencioso tributário
administrativo inflexível, impossibilitando-o de evoluir com eficiência e retirando dos debates
tributários o processo dialético dos tribunais administrativos, que analisam as situações,
documentos, normas e critérios contábeis.
Assim sendo, rejeito a preliminar de aplicação do artigo 24 da LINDB ao caso.

MÉRITO
Ágio
Transferência de Ágio – Empresas-veículo e Confusão Patrimonial
De antemão, assevero que o ágio originário é hígido e inquestionável. A aquisição
das participações societárias indiretas da Portonave pela TPI é sólida e sequer foram questionadas
pela autoridade fiscal. A controvérsia diz respeito aos seus efeitos fiscais diante da transferência
do ágio.
A contribuinte apresenta as seguintes razões para justificar a essência das
transações:
[sobre a compra da MG pela TPI S/A]
34. A intenção do Grupo Leão era a realização de um negócio em que a “Parte
Compradora” sujeitar-se-ia aos riscos de quaisquer decisões nos processos
judiciais e arbitrais em andamento sobre a efetiva titularidade das ações da
Recorrente pela MG, sem qualquer tipo de indenização ou restituição total ou
Fl. 3213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724947/2020-29
22
parcial do preço. Diante desse cenário, restou decidido que o mais adequado seria
adquirir diretamente a MG e, dali em diante, patrocinar, em nome dessa
sociedade diretamente, os seus interesses legítimos nos processos judicial e
arbitral em curso e cujo desfecho era incerto.
35. A segunda razão tinha por objetivo garantir a agilidade da transação. A
aquisição direta das 4.033.999 ações da Recorrente representaria alteração do
controle societário direto da Recorrente, o que, segundo a regulamentação da
ANTAQ aplicável à época dos fatos, sujeitar-se-ia a demorados procedimentos de
autorização prévia.
36. A aquisição da MG, de outro lado, não estaria sujeita à prévia autorização da
ANTAQ ou da recém-criada Secretaria Especial dos Portos. Portanto, a aquisição
direta da MG pelo Grupo TPI mostrava-se como a alternativa mais rápida e
objetiva ponto de vista negocial e empresarial. Essa era a alternativa que
efetivamente garantia ao Grupo TPI a possibilidade de rápida conclusão do
negócio.
(...)
38. Portanto, fosse a amortização fiscal do Ágio Portonave o principal objetivo
buscado com essa operação, como sustentou a d. autoridade lançadora, poderiam
as partes simplesmente implementar a aquisição de ações da Recorrente pela TPI,
realizando a cisão parcial desta companhia com a incorporação, pela Recorrente,
do acervo cindido contendo as suas próprias ações e o ágio, o que igualmente
permitiria a dedução desse ágio para fins fiscais nos termos do Regime do Ágio da
Lei n° 9.532/97.
39. A Recorrente esclarece que não se mostrava adequado a sua incorporação
direta pela TPI ou vice-versa, já que a TPI é companhia de capital aberto com
investimentos detidos em diversas outras empresas, o que traria inúmeras
complexidades práticas e operacionais, resultando na empresa titular de licenças
e autorizações para exploração de terminal portuário privado.
[sobre a aquisição da PNP pela TPI S/A]
45. Como mencionado acima, a Ivaí Engenharia era a titular original das ações da
Recorrente mas, como essa sociedade possuía diversos outros investimentos em
sociedades operacionais, os acionistas do Grupo Ivaí deliberam a cisão parcial da
Ivaí Engenharia, com a transferência do acervo (4.033.999 ações Classe B de
emissão da Recorrente) para a PNP.
46. A exemplo do exposto no acima, caso a transação tivesse sido avaliada
exclusivamente sob a perspectiva tributária como pretensamente faz crer a
autoridade lançadora e a decisão da DRJ, seria mais simples a aquisição direta das
ações da Recorrente pela TPI. A transação envolvia, contudo, outras questões
negociais e regulatórias, sendo que a aquisição indireta do investimento na
Recorrente não restringiria o legítimo direito à amortização fiscal do ágio pago a
terceiros, nos termos assegurados pelo Regime do Ágio da Lei n° 9.532/97 e como
Fl. 3214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724947/2020-29
23
será retomado adiante. Em outras palavras, a aquisição da MG e da PNP eram
absolutamente indiferentes sob a perspectiva do exercício do direito da
Recorrente à amortização fiscal do Ágio Portonave, sendo a alegação constante
do Relatório mera tentativa injustificada de atribuir vícios aos atos jurídicos
praticados.
[sobre a contribuição do investimento na MG e PNP para a TPI LOG]
58. Após a aquisição da MG e da PNP, essas holdings centralizaram o investimento
direto na Recorrente por mais de dois anos. Transcorrido esse período, por
questões de reestruturação interna do Grupo TPI relacionadas, sobretudo, (i) à
aquisição de novos investimentos no setor portuário, como o investimento na
Santa Rita; e (ii) da crise que se iniciou em 2009 e tem afetado o setor de
infraestrutura desde então, os investimentos na MG e PNP foram aportados na
TPI LOG (assim como o investimento que a TPI detinha diretamente na Santa
Rita).
59. Primeiro, é preciso ressaltar que caso a autoridade lançadora tivesse analisado
as demonstrações financeiras públicas e auditadas da TPI sob outro enfoque, teria
percebido que, no setor extremamente regulado em que o Grupo TPI atua, a
existência de sociedades holdings ou sub-holdings por setor de atuação é
essencial por razões de governança, alinhamento estratégico e, em muitos casos,
exigências regulatórias.
60. A TPI possui holding em outros setores em que atua, como por exemplo
energia e aeroportos. Foi nesse contexto que, sendo titular de participação direta
e indireta na Recorrente e tendo adquirido a Santa Rita, a TPI decidiu constituir
uma sub-holding dedicada exclusivamente à centralização das participações em
empresas brasileiras do setor portuário, o que envolveu não apenas a MG e PNP
mas outra sociedade investida, a Santa Rita.
(...)
62. Após a constituição da TPI LOG, a TPI procedeu à transferência dos
investimentos no setor portuário (MG, PNP, Recorrente e Santa Rita) para essa
nova companhia, mediante aumento de capital da TPI LOG, o qual foi
integralmente subscrito e integralizado com participações que eram detidas
diretamente pela TPI nas referidas sociedades.
(...)
66. De um total de ativos avaliados em R$ 189,5 milhões, R$ 131,9 milhões
referiam-se ao investimento na MG, PNP e na Recorrente. A diferença, de R$ 57,4
milhões, estava relacionada a investimentos realizados na Santa Rita, relativos ao
Terminal Portuário Brites, que foi o segundo projeto no setor com participação do
Grupo TPI.
67. Tivessem a autoridade lançadora e a decisão da DRJ analisado a operação com
a objetividade e imparcialidade que deveriam nortear seus trabalhos, teriam
Fl. 3215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724947/2020-29
24
percebido, com a devida vênia, que o Ágio Portonave registrado pela TPI LOG teve
como origem a aquisição de investimento por ato oneroso devidamente pago, por
meio de aumento de capital. A autoridade lançadora, portanto, confunde o
investimento com o próprio ágio. No presente caso, o que houve foi a
transferência do investimento que a TPI tinha na MG e na PNP para a TPI LOG, e
não a transferência do “ágio”.
[sobre a reorganização implementada após a centralização do investimento pela
TPI LOG]
71. A estrutura societária descrita acima durou por aproximadamente três anos,
até que (i) em 29.09.2012, foi deliberada a cisão parcial da TPI LOG, com versão
do acervo cindido para a MG e para a PNP; e (ii) a incorporação da MG e PNP pela
Recorrente em 30.09.2012, que sucedeu universalmente essas sociedades em
todos os direitos e obrigações, nos termos da LSA e do Código Civil.
72. Essas operações resultaram na “absorção” do patrimônio (contendo o Ágio
Portonave) pela Recorrente, a qual passou a exercer o direito à dedução fiscal do
referido ágio à razão de 1/60 mensais, nos termos assegurados pelo Regime do
Ágio da Lei n° 9.532/97.
(...)
75. Nesse contexto, note-se que as sociedades poderiam ter exercido esse direito
de diversas formas desde junho de 2007. Optou-se, contudo, por exercê-lo apenas
em setembro de 2012, isto é, cinco anos após a aquisição dos investimentos e do
pagamento do ágio a terceiros pelo Grupo TPI.
76. O fator tempo, contudo, não foi avaliado pela autoridade lançadora e pela
decisão da DRJ, buscando simplesmente lançar acusações infundas com o objetivo
de cobrar tributos e multas agravadas, objetivando-se penalizar a Recorrente e
demais empresas, sem qualquer suporte, com a devida vênia, na realidade dos
fatos e até mesmo na lei aplicável a esses fatos. O decurso do prazo de cinco anos
é incompatível com a suposta simulação e ilicitude dos atos, conforme alegado
pelas autoridades lançadoras. Não há como se aceitar que as partes
implementaram uma estrutura supostamente ilegal apenas com o objetivo de
economia tributária, sendo tal economia obtida apenas a partir do quinto ano dos
atos praticados. A acusação, além de não identificar e comprovar o suposto vício
dos atos jurídicos implementados, é vaga e incompatível com a motivação
mencionada.
De início, a respeito das aquisições originárias da MG S/A e PNP/Startport,
diferentemente do que sustentado pela autoridade fiscal, entendo que não há irregularidade nas
operações pelo simples fato de não ter sido feita a aquisição das participações societárias da
Portonave de forma direta. Não cabe à autoridade fiscal questionar a liberdade negocial da
contribuinte, bem como as justificativas apresentadas pela contribuinte parecem ser verossímeis –
embora, sabe-se, ao adentrar no campo da subjetividade interpretativa, a insegurança jurídica
prepondera, por exemplo, se deveria ser feito desta ou daquela forma.
Fl. 3216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724947/2020-29
25
Conseguinte, analisando os Momentos “3” a “5”, que tratam da acusação de
transferência do ágio, por entender que todas as acusações são interdependentes, é possível
delinear o cenário a partir de somente um único enfrentamento. Explico: a partir da constatação
da transferência do ágio, a autoridade fiscal afirma que as operações se deram por meio de
empresas-veículo, questionando sua substância e necessidade, concluído então pela distinção da
figura do investidor de fato a fim de justificar a inexistência de confusão patrimonial, requisito
para a amortização do ágio.
No 3o Momento, a TPI S/A subscreve e integraliza no capital social da TPI LOG a
totalidade das participações que tinha na MG S/A, na PNP/Startport, em uma terceira companhia,
a Santa Rita S/A, e na própria PORTONAVE S/A.
Nesse ponto, verifica-se que a acusação fiscal sustenta que a TPI LOG é uma
empresa-veículo. Contudo, são questionáveis as acusações. A TPI LOG passa a ser detentora das
participações diretas que a TPI S/A tinha na Portonave e de outros investimentos, o que é
relevante para demonstrar que a TPI LOG não seria uma simples “casca” para transferir os ágios e
possibilitar sua amortização. Além disso, esse “momento” ocorre cerca de dois anos e meio após a
aquisição da MG S/A e da PNP/Startport (aquisições das participações societárias ocorreram em
06/2007 e a operação do “3o Momento” em 12/2009).
Entendo que nesse caso não há que se falar em transferência de ágio, porque o que
de fato ocorrera foram novas transações com a finalidade de reorganização societária, isto é, um
aporte de capital pela TPI S/A, que subscreveu e integralizou as ações que passara a deter das
sociedades adquiridas há algum tempo, além de outras, por um valor superior ao valor contábil,
compreendendo o ágio pago nas duas operações de compra e venda iniciais –ágios licitamente
pagos, decorrente de operações entre partes independentes.
A subscrição e integralização de ações é uma operação que, do ponto de vista
societário, é admitida pela legislação (artigo 6o, 166 e seguintes, da Lei no 6.404/1976) e, portanto,
é lícita.
A autoridade fiscal ignora que a subscrição e integralização de ações pode sim ser
considerada uma forma de aquisição de bens, seja para quem subscreve seja para a sociedade
emissora. A subscrição é um ato preliminar de informação aos acionistas que irão compor o
quadro societário, criando a obrigação relacionada à quando, quanto e como as ações serão
integralizadas pelo subscritor. A integralização, por sua vez, é, de fato, o pagamento do valor de
emissão das ações subscritas, sendo a operação pela qual o subscritor entrega os ativos (recursos
financeiros, bens ou direitos) recebendo em troca ativos da sociedade emissora (ações por ela
emitidas).
Não há questionamento sobre a efetiva integralização, porquanto o TVF afirma que
as ações da MG S/A e da PNP/Startport, além de outras, subscritas pela TPI S/A foram
integralizadas, isto é, pagas, mediante a entrega de ações. Isso significa, portanto, que não há
dúvidas de que a contribuinte pagou pelos ativos adquiridos – também suportou o sacrifício
Fl. 3217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724947/2020-29
26
econômico - e, tratando-se de um valor pago a maior do que o valor patrimonial, como ocorrera
no caso, a diferença deve respeitar o artigo 385, do RIR/99, e ser registrada como ágio.
No caso, uma vez que o investimento é objeto de uma nova transação com outra
pessoa jurídica, pertencente ao mesmo grupo (contribuinte), esta passa a ser a nova investidora,
registrando o novo ágio em sua contabilidade, avaliado sob o método da equivalência patrimonial,
devendo-se desdobrar o custo de aquisição entre “valor do patrimônio líquido” e “ágio ou
deságio”, cumprindo os requisitos legais previstos no artigo 7o da Lei no 9.532/1997, inclusive,
quando da incorporação das sociedades.
Tecnicamente, com o aumento de capital social, por meio da subscrição e
integralização das participações societárias, estas deram substrato ao aumento refletido na
contabilidade de TPI LOG, também com o desdobramento do custo de aquisição originalmente
feito pela TPI S/A. Nesse caso, a nova adquirente, TPI LOG, apura um novo resultado aritmético no
qual se verifica o ágio. Ainda, verifica-se o exato cumprimento do artigo 8o, “b”, da Lei no
9.532/1997, possibilitando a amortização fiscal do ágio relativo ao investimento.
Nada de ilícito há no 3o Momento, motivo pelo qual afasto as acusações de
transferência de ágio e empresas-veículo, sob a máxima da liberdade de organização dos
contribuintes da melhor forma que lhe aprouverem.
Com relação ao 4o Momento, o primeiro conjunto de operações tinha por base a
cisão da TPI LOG com versão do acervo cindido para MG S/A e para a PNP/Startport. Mais uma
vez, todas essas operações societárias ocorreram às claras e estão previstas na legislação
societária, não há como presumir ilicitude ou simulação.
Por mais que haja um esforço da autoridade fiscal para fundamentar a ausência de
substância nas operações, tal raciocínio tolhe a liberdade de organização dos contribuintes
nacionais. Todo o racional feito para a operação societária do 3o Momento se aplica ao 4o
Momento e nada de ilícito macula a operação.
Por fim, no 5o Momento, em que teria ocorrido a terceira transferência do ágio, as
sociedades MGA S/A e PNP/Startport são incorporadas pela contribuinte, dando azo à
amortização do ágio a partir de 31/10/2012.
Nesse momento, portanto, tem-se toda a linha histórica que levou a incorporação
do ágio. Desde a aquisição das participações societárias, em 06/2007, somente em 09/2012 houve
a incorporação exigida pela legislação tributária e o ágio começou a ser amortizado em 10/2012.
Passaram-se, portanto, mais de cinco anos.
Por mais que bem fundamentadas as acusações fiscais, denominar que todas as
empresas envolvidas nas operações societárias são empresas-veículo soa contraditório, pois o
interregno temporal milita em favor da contribuinte. Ora, se o único objetivo era transferir o ágio
para permitir sua amortização, por que isso não foi feito em um tempo exíguo? Por que esperar
mais de cinco anos?
Fl. 3218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724947/2020-29
27
Não identifico a sustentada ausência de substância nas operações societárias que,
mais uma vez, são lícitas e foram realizadas às claras.
Os contribuintes, de forma geral, possuem liberdade para a condução de seus
negócios a forma que julgarem mais adequada. As limitações a tal liberdade são aquelas impostas
pela legalidade tributária. Não caberia, portanto, exigir que a contribuinte optasse pelas
operações mais onerosas do ponto de vista tributário.
Em adição à interpretação acima feita, analisado o tema sob outra ótica, qual seja a
da ausência de previsão legal para a transferência do ágio, o resultado é o mesmo.
No contexto da edição da Lei no 12.973/2014, o tratamento fiscal do ágio sofreu
algumas modificações, em especial, nas regras sobre a sua apuração e o aproveitamento do ágio
fundado em expectativa de rentabilidade futura, trazendo novas normas referentes às exigências
para sua amortização. Passou a ser exigido, por exemplo, a elaboração de um laudo específico em
determinado prazo e a vedar a apuração de ágio na aquisição de investimento relevante realizado
entre partes dependentes.
Porém, ainda que o legislador tivesse o intuito de dar mais segurança aos temas
considerados litigiosos, a transferência de investimentos com ágio não foi regulamentada,
conforme aludido pelo Conselheiro Luis Flávio Neto, no Acórdão CSRF no 9101003.397:
O silêncio do legislador, na reforma de 2014, em relação a temas igualmente
contenciosos, como o da transferência de investimento com ágio analisado nos
presentes autos, pode ser compreendido como inexistência de oposição às
possíveis restruturações societárias que o participar venha a sofrer. Referido
silêncio pode ser considerado como reconhecimento do direito de
autoorganização garantido ao particular pelo princípio da livre iniciativa, de forma
que não haverá nenhuma sanção a isso no que concerne ao aproveitamento do
ágio legitimamente apurado na operação originária de aquisição de investimento
relevante. Trata-se de um silêncio eloquente.
As considerações do Conselheiro Daniel Ribeiro Silva somam-se à esta
interpretação, conforme disposto no Acórdão no 1401-003.183 (Processo no 16561.720241/2016-
29):
Não se pode concluir que o legislador nacional buscou induzir a concentração de
empresas ou concentração econômica, pura e simplesmente. O objetivo do
legislador foi o de alcançar uma solução para o emparelhamento de receitas e
despesas, o que se dá com a realização do investimento, integrando em uma
mesma entidade o acervo investido e o investimento.
Tal necessidade decorre da utilização pelo legislador brasileiro da teoria da
entidade empresarial, com contabilização em apartado, diferentemente da
adotada pelo direito norte americano, onde há comunicação natural das despesas
com o ágio e as receitas cuja expectativa de geração futura justificou a sua
assunção.
Fl. 3219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724947/2020-29
28
Assim é que, passando as empresas (investidora e investida) a comporem um
mesmo grupo econômico, naturalmente a despesa decorrente do sobrepreço em
razão da expectativa de rentabilidade futura, naturalmente deveria ir de encontro
com o resultado do seu investimento.
E é nessa linha que parte da doutrina defende inexistir prejuízo ao Fisco ao
permitir a dedutibilidade do ágio, vez que isso seria uma consequência natural do
encontro das despesas com a aquisição e o resultado do investimento que
justificou a aquisição com sobrepreço.
O que coube ao legislador foi a preocupação de estabelecer uma regra básica à
dedutibilidade, bem como estabelecer critérios objetivos para se evitar o
aproveitamento de ágio superior ao efetivamente devido.
Ressalte-se, novamente, que o legislador em momento algum há disposição
expressa na Lei n. 9.532/97 que vede a realização de reorganizações societárias
periféricas e intermediárias ao evento de absorção eleito para ensejar a
amortização do ágio por expectativa de rentabilidade futura, a exemplo da
constituição de empresa-veículo ou, ainda, que vede a transferência do ágio.
Com base nesses fundamentos, notada a ausência de restrição legal à transferência
do ágio e frente aos princípios constitucionais que protegem as liberdades individuais dos
contribuintes, a restrição da dedutibilidade com as despesas de amortização do ágio deveria ser
pautada por regras claras e expressas em lei, o que não ocorreu. O legislador assim não o fez e não
vislumbro fundamento jurídico para obstar esse direito conferido ao contribuinte, desde que
cumpridos os requisitos legais para tal; isso significa que não há impedimentos para o gozo da
dedutibilidade com despesas de amortização do ágio, na operação de aumento de capital social
com posterior subscrição e integralização das quotas, procedida pela incorporação da investida.
Há de se compreender que o aproveitamento do ágio, no caso, acompanha o
investimento, ainda que em posteriores operações societárias, perfazendo o encontro da despesa
realizada pela nova investidora com a rentabilidade que justificou o pagamento do sobrepreço,
não havendo prejuízo ao Fisco. Tal entendimento é relevante para o caso, haja vista que não se
observa um intuito fraudatório ou abusivo nas operações da forma como foram realizadas. Não há
dolo para a evasão de tributos.
Embora a idoneidade da operação originária sequer fora cogitada no TVF, a
discussão é válida, porquanto o tema das empresas-veículo é largamente debatido neste tribunal.
Por isso, utilizo-me das considerações tecidas pelo Conselheiro Luís Flávio Neto, no já citado
Acórdão CSRF no 9101003.397, sobre situação similar à do caso:
Com paralelo nas “conduit companies”, a expressão acolhida na pragmática do
CARF pode, em si, dar ensejo a confusões, pois pode abarcar situações distintas e
encontrar justificativa por razões variadas, atinentes a fatores de mercado,
regulatórios, societários ou mesmo exclusivamente tributários.
Fl. 3220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724947/2020-29
29
Salvo hipótese de fraude, a utilização de “empresa-veículo” não gera qualquer
efeito tributário, isto é, não altera o potencial de amortização deste em caso de
posterior operação de fusão, incorporação ou cisão que ocasione o encontro
patrimonial requerido pelo legislador. Por isso é correto afirmar que tais
operações são neutras, não alterando a esfera de direitos dos contribuintes ou do
fisco no que concerne a efetiva amortização do ágio.
A Lei n. 9.532/97 não veda, expressa ou implicitamente, a prática de tais
operações intermediárias, que são indiferentes ao legislador, gozando daquilo que
TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JR. classifica de “permissão fraca”. Ensina o Professor
que:
“Permissões, no entanto, não resultam apenas de um preceito expresso, mas
também da ausência de norma, do que decorre a chamada liberdade negativa. A
permissão por ausência de norma (livre por não estar proibido nem ser obrigado)
chama-se permissão fraca. Já a permissão que resulta da norma se chama
permissão forte, que aponta para a liberdade no sentido positivo.” De fato, não
há disposição expressa na Lei n. 9.532/97 que vede expressamente a realização de
reorganizações societárias periféricas e intermediárias ao evento de absorção
eleito para ensejar a amortização do ágio por expectativa de rentabilidade futura,
a exemplo da constituição de empresa-veículo.
O que há é uma tese sobre uma “interpretação” da Lei n. 9.532/97, pela qual a
PFN sustenta a perda da possibilidade de amortização do ágio em face de
reorganizações societárias com empresas-veículo.
Mais uma vez, ainda que o caso não trate somente de empresa-veículo, o racional é
válido para se compreender que operações intermediárias não necessariamente inviabilizam a
amortização do ágio, salvo em hipótese de fraude. Em complemento ao trecho citado acima, no
mesmo voto:
Se por qualquer motivo determinada empresa (investidora), que tenha adquirido
investimento relevante em outra pessoa jurídica (investida) com sobrepreço
fundado em expectativa de rentabilidade futura, restar impossibilitada ou
encontrar obstáculos para absorver o patrimônio da empresa investida (ou vice-
versa), poderá, ainda que imbuída única e exclusivamente no propósito de se
valer da economia de opção e aproveitar a amortização fiscal do ágio, realizar as
restruturações societárias necessárias para desobstruir o seu caminho. Se a
constituição de uma outra subsidiária para lhe transferir o investimento for a
solução, a operação estará suficientemente justificada pelo propósito de viabilizar
a fórmula operacional básica prescrita pelos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97, não lhe
sendo exigida a demonstração de qualquer outro propósito extratributário. Não
há, nessa hipótese, qualquer óbice no Direito privado ou no Direito tributária para
a realização da referida restruturação societária e transferência do investimento
com ágio.
Fl. 3221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724947/2020-29
30
A ausência de confusão patrimonial, assim compreendida no caso como decorrente
de o ágio ter sido suportado pela investidora direta (TPI S/A), ao passo que a incorporação fora
realizada após a subscrição e integralização de ações na TPI LOG, a cisão parcial da TPI LOG e a
incorporação da MGA S/A e da PNP/Startport, não merece acolhida.
Diante dos fundamentos acima, entendo que os requisitos e condições delineados
pela legislação tributária em vigor à época dos fatos não vedam a amortização do ágio pela
contribuinte, tanto pela ótica da substância das operações lícitas quanto pela ausência de vedação
à transferência do ágio pela legislação tributária.
Assim sendo, dou provimento ao Recurso Voluntário para exonerar a infração
relativa ao IRPJ.

CSLL e a dedução por amortização com despesas de ágio
Em que pese a minha posição pessoal sobre o tema, inclinei-me ao entendimento
do colegiado para que a análise acima realizada seja aplica ipsis literis ao lançamento relativo à
CSLL, na medida em que embasados nos mesmos elementos fáticos e jurídicos das exigências
relativas ao IRPJ. Portanto, este é o fundamento pelo qual o julgamento se pautou.
Contudo, sendo coerente com minha posição pessoal ora abandonada em prol do
colegiado, faço um desenvolvimento teórico sobre o tema, apenas para constar meu
entendimento sobre o tema.
No que tange à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), a dedutibilidade
se encontra assegurada pela legislação, sob a fundamentação de que as limitações à
dedutibilidade do ágio existentes relativamente ao IRPJ não se aplicam à CSLL, inexistindo,
igualmente, qualquer previsão para a respectiva adição.
A CSLL foi inaugurada no ordenamento jurídico pela Lei no 7.689/1988; reduziu-se a
alíquota do IRPJ e criou-se a contribuição. Esta deriva, em certa medida, do IRPJ, mas assumiu
regime jurídico próprio, mantendo sua autonomia enquanto tributo.
A base de cálculo da CSLL está prescrita no artigo 2o da Lei no 7.689/1988, tendo
passado por alterações introduzidas pela Lei no 8.034/1990, que destacou a especificidade de sua
base de cálculo. De maneira mais ampla, a base de cálculo da contribuição foi delineada pelo
artigo 2o como o valor do resultado do exercício, este contábil, antes da provisão para o imposto
de renda.
As alterações promovidas pela Lei no 8.034/1990 deram maior concretude à sua
base de cálculo, relativamente a quais seriam as adições ou exclusões pertinentes. Veja as
previsões introduzidas no artigo 2o, §1o, alínea “c”, tal como vigentes à época dos fatos:
c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial,
será ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
Fl. 3222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724947/2020-29
31
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base,
cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base;
(Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real,
exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no 8.034, de
1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela Lei
no 8.034, de 1990)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na
forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base. (Incluído
pela Lei no 8.034, de 1990)
Nos itens 1 e 4, previu-se que as variações do valor do patrimônio líquido que
implicassem alteração do resultado em decorrência do Método de Equivalência Patrimonial (artigo
248 da Lei no 6.404/1976) seriam fiscalmente neutras também para a apuração da CSLL. Não
pretendeu, portanto, neutralizar os efeitos de variações do valor pago a título de ágio, pois este é
imutável, já que consubstanciado pelo montante pago excedente ao patrimônio líquido no
momento da aquisição, devendo ser registrado contabilmente de maneira apartada conforme
determinação do artigo 20 do Decreto-lei no1.598/1977.
Compreender, então, que os itens 1 e 4 da alínea “c” acima transcritos imporiam a
neutralidade fiscal do ágio, significa desconsiderar sua imutabilidade e confundir patrimônio
líquido com o sobrepreço a ele excedente, e, na essência, assumir a falta de compreensão do
próprio conceito de ágio.
Com a promulgação da Lei no 8.981/1995, cuja redação foi alterada pela Lei no
9.065/1995, o artigo 57 assumiu a seguinte redação:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
O dispositivo, ainda que traga aproximações entre a CSLL e o IRPJ quanto à
apuração e pagamento, especialmente no que concerne ao vencimento, pagamento, período e
dinâmica de apuração, ressalva que tais aproximações não se aplicariam à base de cálculo e às
alíquotas previstas na legislação em vigor, salvo alterações expressas na própria lei.
Fl. 3223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724947/2020-29
32
A referida autonomia foi reafirmada pela primeira parte do artigo 13 da Lei no
9.249/1995, que aproximou as bases de cálculo de ambos os tributos por meio de sua submissão à
regra geral de dedutibilidade de despesas do artigo 47 da Lei no 4.506/1964:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de
empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995, e as provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem
como das entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela
legislação especial a elas aplicável;
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens móveis
ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a produção ou
comercialização dos bens e serviços;
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis,
exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos
bens e serviços;
IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;
V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear seguros e
planos de saúde, e benefícios complementares assemelhados aos da previdência
social, instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica; VI -
das doações, exceto as referidas no § 2o;
VII - das despesas com brindes. 1o Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas
com alimentação fornecida pela pessoa jurídica, indistintamente, a todos os seus
empregados.
§ 2o Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
I - as de que trata a Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
II - as efetuadas às instituições de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido
autorizada por lei federal e que preencham os requisitos dos incisos I e II do art.
213 da Constituição Federal, até o limite de um e meio por cento do lucro
operacional, antes de computada a sua dedução e a de que trata o inciso
seguinte;
III - as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional da pessoa
jurídica, antes de computada a sua dedução, efetuadas a entidades civis,
legalmente constituídas no Brasil, sem fins lucrativos, que prestem serviços
gratuitos em benefício de empregados da pessoa jurídica doadora, e respectivos
Fl. 3224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724947/2020-29
33
dependentes, ou em benefício da comunidade onde atuem, observadas as
seguintes regras: a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas mediante
crédito em conta corrente bancária diretamente em nome da entidade
beneficiária; b) a pessoa jurídica doadora manterá em arquivo, à disposição da
fiscalização, declaração, segundo modelo aprovado pela Secretaria da Receita
Federal, fornecida pela entidade beneficiária, em que esta se compromete a
aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos
sociais, com identificação da pessoa física responsável pelo seu cumprimento, e a
não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou
associados, sob nenhuma forma ou pretexto; c) a entidade civil beneficiária
deverá ser reconhecida de utilidade pública por ato formal de órgão competente
da União.” (grifo nosso)
É notório o esforço legislativo em delimitar as aproximações e distanciamentos
entre os tributos em comento e da sua interpretação; confirma-se a ausência de plena identidade
entre ambos no que tange sua base de cálculo e suas alíquotas, ainda que ambos tenham como
premissa de definição da base de cálculo o lucro líquido contábil para sua apuração, cada qual
sofre adições e exclusões próprias.
Sob estas premissas, o artigo 25 do Decreto-lei no 1.598/77, na redação então
vigente, exclui as contrapartidas de amortização do ágio apenas da determinação do lucro real
(base de cálculo do IRPJ), não trazendo vedação relativamente à base de cálculo da contribuição
sobre o lucro. A previsão legislativa confirma que, caso não houvesse a ressalva ali prevista, tratar-
se-ia de despesa a priori dedutível.
Art. 25 - As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o
artigo 20 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o
disposto no artigo 33. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
No caso concreto, a permissão da dedutibilidade do ágio fundado em expectativa
de rentabilidade futura introduzida no ordenamento pelo artigo 7o, inciso III, da Lei no 9.532/1997,
faz referência unicamente ao Lucro Real, porque somente a ele se aplicava a restrição do artigo 25
do Decreto-lei no 1.598/1977.
Por essas razões, dou provimento ao Recurso Voluntário, para exonerar a exigência
relacionada à CSLL.
Não obstante, conforme já exposto na introdução desse capítulo, renunciei a tal
entendimento para julgar que toda a análise feita com relação ao IRPJ se aplicasse ipsis literis ao
lançamento relativo à CSLL, na medida em que embasados nos mesmos elementos fáticos e
jurídicos das exigências relativas ao IRPJ.

Conclusão

Fl. 3225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.303 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724947/2020-29
34
Ante aos fundamentos expostos, rejeito a preliminar de aplicação do artigo 24 da
LINDB e, no mérito, dou provimento aos Recursos Voluntários para cancelar as exigências relativas
ao IRPJ e à CSLL. Consequentemente, nego provimento ao Recurso de Ofício.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas

Fl. 3226
DF CARF MF
Original